Tribunal: STJ
Processo: 0052204-50.2020.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057907 - SE(2025/0360586-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JONAS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA ALBUQUERQUE CORREIA
AGRAVANTE
: ELISABETE CORREIA DA ROCHA
AGRAVANTE
: JORGE BENTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE
: KEILA ROZANE SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: KILMA MARIA TENORIO PRYSTHON DA SILVA
AGRAVANTE
: LILIAN MACHADO DE MORAIS GALVAO
AGRAVANTE
: LUCIA DUARTE MARQUES
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. FUNDAMENTO DO
SÚMULA 211/STJ
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
. REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Liquidação de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56882965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ab8ffc1-fbfc-4ba9-92ce-46098642a9b8

7. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6ab8ffc1-fbfc-4ba9-92ce-46098642a9b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057907 - SE(2025/0360586-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JONAS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: EDLA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVANTE
: ANGELA MARIA ALBUQUERQUE CORREIA
AGRAVANTE
: ELISABETE CORREIA DA ROCHA
AGRAVANTE
: JORGE BENTO DA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE
: KEILA ROZANE SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE
: KILMA MARIA TENORIO PRYSTHON DA SILVA
AGRAVANTE
: LILIAN MACHADO DE MORAIS GALVAO
AGRAVANTE
: LUCIA DUARTE MARQUES
ADVOGADOS
: THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Liquidação de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado –
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede a
apreciação do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55870011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 8d662133-5e8c-45e6-8d74-49a76212fa0c

7. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por JONAS RIBEIRO DA SILVA E
OUTROS, contra decisão unipessoal que conheceu do agravo que interpuseram
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
liquidação de sentença, ajuizada pelos agravantes, em face de
Ação:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, decorrente de ação coletiva,
na qual requerem a apuração individualizada dos valores de cesta-alimentação e a
inclusão nas parcelas de complementação de aposentadoria.
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por
Sentença:
inadequação da via eleita, indeferindo a petição inicial.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
Acórdão:
agravantes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
TRAMITAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES ANTE A
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (e-STJ fl. 397)

opostos pelos agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
conheceu do agravo interposto para conhecer
Decisão unipessoal:
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
considerando: a) a inocorrência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022
do CPC); b) a ausência de deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC); c) a
incidência da
d) a ausência de prequestionamento (
Súmula 284/STF;
; e) a incidência da
; e f) a incidência da
Súmula 211/STJ)
283/STF
Súmula 7/STJ.
nas razões de e-STJ fls. 768-791, os agravantes pugnam
Agravo interno:
pela modificação do julgado, sustentando a presença de todos os requisitos de
admissibilidade e a inaplicabilidade dos óbices apontados. Reiteram, de início, a
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a negativa de prestação
jurisdicional, havendo efetiva omissão do acórdão recorrido quanto às matérias
suscitadas (força vinculante da coisa julgada que previu a liquidação e pedido
subsidiário de conversão do rito e suspensão, além de princípios da economia,
celeridade, cooperação e vedação à decisão surpresa). Defendem a dialeticidade
Documento eletrônico VDA55870011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 8d662133-5e8c-45e6-8d74-49a76212fa0c

do recurso especial, com demonstração específica da violação aos arts. 502 a 508
do CPC, e impugnação direta dos fundamentos do acórdão do
sobre a
TJ/SE
inviabilidade da liquidação e a impossibilidade de suspensão. Rebatem a aplicação
das Súmulas 283 e
e afastam o óbice da
por se tratar de
284/STF
Súmula 7/STJ,
questão eminentemente jurídica, sem revolvimento de provas. Asseveram a
incidência do prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, com
art. 1.025
oposição de embargos de declaração e indicação expressa, no recurso especial, de
ofensa ao
do CPC, de modo a superar o entendimento de ausência de
art. 1.022
prequestionamento dos arts. 4o, 6o, 8o, 10, 277, 313, V, “a”, e 321 do CPC.
Insurgem-se contra a incidência da
consignando que as premissas
Súmula 7/STJ,
fáticas são incontroversas nos autos. Reiteram as razões de mérito e
requerem, pois, o provimento do agravo para, analisado o recurso especial, seja
acolhido no mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão recorrida conheceu do agravo interposto para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante:
a) a inocorrência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC); b) a
ausência de deficiência de fundamentação (art. 489 do CPC); c) a incidência da
d) a ausência de prequestionamento (
; e) a
Súmula 284/STF;
Súmula 211/STJ)
incidência da
; e f) a incidência da
283/STF
Súmula 7/STJ.

I. Da ofensa ao
do CPC
art. 1.022
1. Inicialmente, não obstante a insurgência das partes agravantes,
verifica-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado, porquanto o
acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
2. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal local tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente acerca do reconhecimento
da inadequação da via eleita, em atenção às particularidades delineadas e grifadas
à e-STJ fls. 761-762.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal
, aplicando o direito que entende
art. 1.022
a quo
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA55870011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 8d662133-5e8c-45e6-8d74-49a76212fa0c

4. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
3a
AREsp 1.094.857/SC,
Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
02/02/2018
AREsp 1.089.677/AM,
16/02/2018.
5. Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pelos agravantes, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

II. Da violação do
do CPC
art. 489
6. No que tange à ausência de violação do
do CPC, tem-se que a
art. 489
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal local concedeu a devida prestação jurisdicional e
apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o
deslinde da controvérsia.
7. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.

III. Da fundamentação deficiente
8. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
9. Na hipótese dos autos, não obstante as alegações deduzidas,
deixaram as partes agravantes de expor como o acórdão recorrido teria violado os
os arts. "502 a 508" do CPC, de sorte que "(...) a indicação genérica de um artigo
de lei como violado induz à interpretação de que a afronta se limita ao seu caput.
Assim, é obrigatória a menção expressa de possíveis desdobramentos, como
parágrafos, incisos ou alíneas" (e-STJ fl. 763), o que revela a deficiência de
fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
10. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.

IV. Da ausência de prequestionamento
11. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA55870011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 8d662133-5e8c-45e6-8d74-49a76212fa0c

12. Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação, pelo
acórdão recorrido, acerca dos arts. 4o, 6o, 8o, 10, 277, 313, V, “a”, e 321 do
CPC, apesar da oposição de embargos de declaração.
13. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional
deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla
do que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas
Cortes locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
14. Frise-se que a alegação de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal local, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise, só encontra guarida se o Tribunal
superior considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
15. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

V. Da existência de fundamento não impugnado
16. Permanece, ainda, a incidência da
tendo em vista
Súmula 283/STF,
que os agravantes não impugnaram os fundamentos utilizados pelo
que
TJ/SE
ensejaram o reconhecimento do indeferimento da inicial e a inviabilidade da
liquidação e a impossibilidade de mera suspensão, nos termos das particularidades
citadas nos excertos à e-STJ fls. 761-762, considerando, assim, a ausência de
legitimidade e que foram elencadas matérias estranhas, não cognoscíveis na via
estreita da liquidação, de modo a afastar a pretensão das partes.
17. É importante ressaltar que a aplicação da
está
Súmula 283/STF
condicionada ao conteúdo tanto do acórdão recorrido quanto da impugnação
apresentada pela parte agravante. Ademais, não é cabível recurso especial quando
a questão discutida no acórdão não foi devidamente confrontada.
18. Portanto, se a parte agravante não contestou o fundamento adotado
pelo Tribunal, fica impedida de interpor recurso especial, uma vez que não
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 105, III, "a" da Constituição
Federal, o que resulta na aplicação e manutenção da Súmula 283/STF.
19. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe
AREsp 2.379.396/SP,
de
e, AgInt nos EDcl no
3a Turma, DJe de
18/4/2024;
AREsp 2.438.568/SP,
11/4/2024.

Documento eletrônico VDA55870011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 8d662133-5e8c-45e6-8d74-49a76212fa0c

VI. Do reexame de fatos e provas
20.
Ato
contínuo,
o
exame
da
suposta
violação
aos dispositivos alegados pelos agravantes foi realizado de forma conjunta com a
incidência do óbice da
razão pela qual a decisão agravada não
Súmula 7/STJ,
merece reforma.
21. Isso porque, alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal a quo
quanto ao indeferimento da inicial por inadequação da via eleita, à inviabilidade da
liquidação e à impossibilidade de suspensão, inclusive no que tange às matérias
atinentes à instrumentalidade das formas, à economia processual e à eficiência, a
par da eventual ofensa ao título exequendo, viabilizando-se, pois, as arguições
dos agravantes na hipótese, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão
no conteúdo fático-probatório dos autos.
22. Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, consoante consignado pelo excerto citado à e-STJ fls. 761-762,
de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa ao referido óbice sumular.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55870011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: 8d662133-5e8c-45e6-8d74-49a76212fa0c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.907 / SE
Número Registro: 2025/0360586-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00516987420208250001 00522045020208250001 202011501519 202011501543 202100714999
516987420208250001 522045020208250001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONAS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : EDLA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE : THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVANTE : ANGELA MARIA ALBUQUERQUE CORREIA
AGRAVANTE : ELISABETE CORREIA DA ROCHA
AGRAVANTE : JORGE BENTO DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE : KEILA ROZANE SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE : KILMA MARIA TENORIO PRYSTHON DA SILVA
AGRAVANTE : LILIAN MACHADO DE MORAIS GALVAO
AGRAVANTE : LUCIA DUARTE MARQUES
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
Documento eletrônico VDA56864059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: eaaf89e4-9015-43d8-a9d9-fb3f9755a4e6

JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONAS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : EDLA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE : THIAGO D AVILA MELO FERNANDES
AGRAVANTE : ANGELA MARIA ALBUQUERQUE CORREIA
AGRAVANTE : ELISABETE CORREIA DA ROCHA
AGRAVANTE : JORGE BENTO DA SILVA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MENEZES DA SILVA
AGRAVANTE : KEILA ROZANE SOUZA DA SILVA
AGRAVANTE : KILMA MARIA TENORIO PRYSTHON DA SILVA
AGRAVANTE : LILIAN MACHADO DE MORAIS GALVAO
AGRAVANTE : LUCIA DUARTE MARQUES
ADVOGADOS : THAIS MAIA DE BRITTO FERNANDES - SE003225
THIAGO D'AVILA MELO FERNANDES - SE000155B
NERIVAL VIEIRA DE MELO FILHO - SE004916
JOSÉ MARCELO LEAL DE OLIVEIRA FERNANDES - DF051712
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: eaaf89e4-9015-43d8-a9d9-fb3f9755a4e6

Documento eletrônico VDA56864059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: eaaf89e4-9015-43d8-a9d9-fb3f9755a4e6